Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-70.2022.8.11.0111
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000247-70.2022.8.11.0111
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
RECORRIDO: JOAO VICTOR FONTOURA ARAUJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - CESSÃO DE CRÉDITO – DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA – NEGATIVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que teve seu nome negativado por débito desconhecido no valor de R$ 476,10 (quatrocentos e setenta e seis reais e dez centavos).
3. Sentença de procedência da ação. Insurgência da parte Requerida.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o recurso da parte Requerida: “(...)Na hipótese dos autos, embora a parte requerida tenha comprovado ser cessionária do crédito, não juntou aos autos nenhum documento que demonstre a regularidade do débito originário, tais como contrato assinado, termo de adesão, gravações telefônicas, entre outras provas. Tanto é verdade que a própria empresa reclamada procedeu a baixa do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito antes de proferir sentença no feito, como se vê no documento juntado no id. 86375221. Assim, não logrando êxito a empresa promovida em comprovar a relação subjacente e, via de consequência, que a anotação estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela simples negativação indevida, principalmente em razão da inexistência de negativação pré-existente, nos moldes da Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, diante dos comentários acima, fixo o valor do dano moral em 6.000,00 (seis mil reais). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido nos autos e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...)”
5. In casu, a parte Requerida não comprovou a existência de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus probatório descrito no artigo 373, inciso II, do CPC, vez que não trouxe provas da legalidade e origem da dívida.
6. Não comprovada a regularidade da dívida, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Autora não possui outras anotações.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Não restou configurado o caráter protelatório do recurso da Reclamada, não podendo se falar em litigância de má-fé.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000247-70.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR FONTOURA ARAUJO - CPF: 062.853.041-22 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024